Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052216-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 24606621, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos da Contadoria ofertados no ID 24183567, alegando, sucintamente, que “embora a d. Contadoria tenha utilizado os parâmetros corretos de taxa de juros pela poupança, os índices apresentados em seus cálculos são maiores que os utilizados por esta gerência o que resultou em montante INFERIOR ao efetivamente devido em R$ 229,12”. A parte exequente se manifestou sobre a impugnação, na petição de ID 25327950, argumentando, em suma, que os cálculos apresentados pela Contadoria seguiram o preconizado na decisão de ID 22335747, não havendo que se falar em excesso de execução. Na decisão de ID 25501762, foram solicitados esclarecimentos à Contadoria desta Corte. Atendendo ao pleito, a Contadoria apresentou manifestação técnica no ID 30324619, esclarecendo que analisou os cálculos ofertados pelo executado frente às contas elaboradas pela Contadoria, apurando que a diferença “a maior” apontada pelo Distrito Federal deve-se à divergência nos juros aplicados. Registrou que: a) “O executado aplicou os juros da nova poupança a partir de e de forma deslocada, ou seja, o índice de 07/2012 foi aplicado em 08/2012 e assim sucessivamente, até a data do cálculo”; b) “O executado utilizou como data inicial dos juros da nova poupança a data em que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012. No entanto, vale observar que a própria Lei faz menção à Medida Provisória no 567, de 3 de maio de 2012, e, conforme transcrição acima, nos artigos 2o e 3o aponta como data de segregação a data da Medida Provisória, e não a data de entrada em vigor da Lei. Dessa forma, este setor computou referidos juros a partir de 04/05/2012.” A Contadoria concluiu sua manifestação reiterando que aplicou os juros conforme a legislação referida, ressaltando ainda que após revisar seus cálculos não encontrou equívocos. Intimadas as partes a falar sobre os esclarecimentos da Contadoria, o Exequente se pronunciou na petição de ID 30879066, repetindo os argumentos expendidos na manifestação anterior. Por sua vez, o Executado apresentou a manifestação de seu apoio técnico-contábil do órgão, em que aduz que “os índices apresentados pela D. Contadoria estão superiores, conforme pgs. 289-291, isso acontece pois, apesar dos cálculos da contadoria estarem atualizados até Março/2021, seus índices equivalem aos índices de Abril/2021.” Pois bem. Extrai-se da manifestação técnica da Contadoria que os cálculos impugnados seguiram os termos da decisão de ID 22335747. No referido “decisum” fixou-se que, conforme disciplina do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/09 (declarada parcialmente constitucional), os juros aplicados à caderneta de poupança devem incidir nas condenações de natureza não-tributária impostas ao Distrito Federal. Em desdobramento à disciplina do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação da Lei 11.960/09, apura-se que a Lei 8.177/1991, que estabelece a remuneração da caderneta de poupança, previa, na redação anterior a Lei 12.703/2012, o seguinte: Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: (...) II – como adicional, por juros de meio por cento ao mês. A disposição foi inicialmente alterada pela Medida Provisória 567/2012, que foi convertida na Lei 12.703/2012, passando o inciso II do artigo 12 da Lei 8.177/1991 a ter a seguinte redação: II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. A Medida provisória 567/2012 entrou em vigor em 4-maio-2012, de maneira que a regra múltipla deve ser aplicada no cálculo dos juros relativos ao período posterior a esta data. Registre-se que a Lei 12.703/2012 foi publicada em 8-agosto-2012, antes, portanto, do escoamento do prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) para apreciação e conversão da Medida Provisória 567/2012, sem que a norma perdesse sua eficácia, conforme inteligência do artigo 62, § § 3o e 7o, da Constituição Federal. Portando, correta a metodologia informada na manifestação técnica da Contadoria, aplicando a regra múltipla para apuração da taxa de juros a contar da data de vigência da Medida Provisória que a implementou, e não da Lei de conversão, editada, repita-se, dentro do prazo constitucional de manutenção da eficácia da Medida Provisória. Dessa forma, apura-se que está correta a metodologia implementada pela Contadoria, em desfavor daquela utilizada pelo Distrito Federal. Ademais, no que tange a alegação do apoio técnico do Executado de que, apesar dos cálculos da Contadoria estarem atualizados até março-2021, seus índices equivalem aos índices de abril-2021, o ponto foi rechaçado pela Contadoria, que esclareceu que o Executado havia aplicado os índices de juros de forma deslocada, desde agosto-2012, sucessivamente, até a data dos cálculos. Assim, considerando que a Contadoria revisou os coeficientes de juros implementados sem encontrar equívocos (questão eminentemente técnica-contábil), impõem-se a rejeição da impugnação do Distrito Federal. Por todo o exposto, rejeito a impugnação do Distrito Federal. 2. Preclusa esta decisão: a) encaminhem-se novamente os autos à Contadoria para atualização dos cálculos, tendo em visa o decurso de mais de 6 (seis) meses desde a elaboração das últimas contas, com vistas à retificação dos Precatórios de ID 14885114 e 14885116 ; b) Após, intimem-se as partes para que se manifestem sobre os novos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Registre-se que, conforme requerido pela parte Exequente/Agravante, na petição de ID 27190239, antes do julgamento do Agravo Interno de ID 26166186, será concluída a apuração do correto valor exequendo e retificação dos precatórios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator